Tribunal: TJES
Processo: 0004139-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004139-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada a aplicação da tese revisada do Tema 414 do STJ, considerando que a modulação de efeitos definida pelo tribunal superior já autorizava sua aplicação às demandas em curso, dispensando o aguardo do trânsito em julgado.

3.
O Código de Processo Civil permite a aplicação imediata de precedentes vinculantes, salvo decisão expressa que suspenda seus efeitos, o que não se verifica no caso em exame.

4.
A oposição de novos embargos pelo espólio, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 414, revela contradição com a postura anteriormente adotada pelo embargante, que pleiteara a aplicação do referido precedente em embargos de declaração anteriores, configurando
venire contra factum proprium
e afronta ao princípio da boa-fé processual.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
contra o acórdão que, nos autos dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, os acolheu com efeitos infringentes, reformando a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN.

Em suas razões alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a tese revisada do Tema 414 do STJ, sem observar que o referido julgamento ainda não transitou em julgado, havendo pendência de embargos de declaração no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004139-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
contra o acórdão que, nos autos dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, os acolheu com efeitos infringentes, reformando a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN.

Em suas razões alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a tese revisada do Tema 414 do STJ, sem observar que o referido julgamento ainda não transitou em julgado, havendo pendência de embargos de declaração no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Após análise detalhada do acórdão proferido, conclui-se que os embargos de declaração apresentados não merecem acolhimento.

O embargante argumenta que a decisão foi omissa ao aplicar uma tese pendente de trânsito em julgado. Contudo, o acórdão considerou que a modulação definida pelo STJ já garantia a aplicação da nova tese às demandas em andamento, tornando desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Além disso, o CPC permite a aplicação de precedentes vinculantes imediatamente após sua definição, ainda que pendam recursos no STJ, salvo decisão expressa que suspenda os efeitos do precedente. Essa diretriz foi seguida no caso, e a eventual pendência de embargos de declaração não invalida automaticamente a aplicação do Tema 414.

Por fim, importa destacar que a mudança de entendimento aplicada no acórdão embargado decorreu de embargos de declaração anteriormente interpostos pelo próprio embargante, nos quais este pleiteava a aplicação do Tema 414 revisado pelo STJ.

Nesse contexto, a oposição de novos embargos alegando omissão pela aplicação de tal entendimento parece configurar um claro
venire contra factum proprium
, pois o embargante contradiz sua própria conduta processual, ao reivindicar agora a não aplicação de uma tese anteriormente defendida por ele mesmo. Tal postura, além de incompatível com o princípio da boa-fé processual, revela mera tentativa de reverter os efeitos do julgado, sem fundamento jurídico consistente.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.